Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-60.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). Ação declaratória de inexistência de débito. Cobrança de multa por descumprimento contratual. Inadimplemento da autora quanto à cláusula de resolução antecipada, galonagem mínima e prazo do contrato. Incidência de multas de rigor. Disposições negociais que contaram com a concordância da compradora. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). Ação declaratória de inexistência de débito. Cobrança de multa por descumprimento contratual. Inadimplemento da autora quanto à cláusula de resolução antecipada, galonagem mínima e prazo do contrato. Incidência de multas de rigor. Disposições negociais que contaram com a concordância da compradora. Inexistência de ilegalidade na atualização do preço pactuado. Obrigação cumprida em parte e penalidade manifestamente excessiva. Consideradas as circunstâncias do caso e os termos do negócio jurídico firmado entre as partes, notadamente o caráter de adesão, o fato de o gás ter sido adquirido para servir de insumo à atividade da empresa, além do cumprimento parcial da obrigação, o valor da multa deve ser reduzido proporcionalmente ao prazo já cumprido do contrato. Dever do juiz (artigo 413 do Código Civil). Sentença reformada apenas para reduzir, proporcionalmente, a multa discutida no recurso. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003019-60.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ARESE
PHARMA LTDA, é apelado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22775
Apelação Cível no 1003019-60.2018.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: Arese Pharma Ltda
Apelado: Companhia ULTRAGAZ S/A
Juiz prolator da sentença: Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO
(GLP).
Ação
declaratória
de
inexistência de débito. Cobrança de multa por
descumprimento contratual. Inadimplemento da
autora
quanto
à
cláusula
de
resolução
antecipada, galonagem mínima e prazo do
contrato.
Incidência
de
multas
de
rigor.
Disposições negociais que contaram com a
concordância da compradora. Inexistência de
ilegalidade na atualização do preço pactuado.
Obrigação cumprida em parte e penalidade
manifestamente
excessiva.
Consideradas
as
circunstâncias do caso e os termos do negócio
jurídico firmado entre as partes, notadamente o
caráter de adesão, o fato de o gás ter sido
adquirido para servir de insumo à atividade da
empresa, além do cumprimento parcial da
obrigação, o valor da multa deve ser reduzido
proporcionalmente ao prazo já cumprido do
contrato. Dever do juiz (artigo 413 do Código
Civil). Sentença reformada apenas para reduzir,
proporcionalmente, a multa discutida no recurso.
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
decisão de fls. 115/119, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que
ausente ilegalidade do valor cobrado, impondo à autora o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora alegando, em suma, que o
contrato possuía cláusula leonina, já que possibilitava à ré a alteração do preço
combinado a qualquer tempo e de forma unilateral; que descobriu abuso nos
valores cobrados, constatando que a recorrida havia reajustado em 28,80% o preço
do produto no período de agosto/2017 a novembro/2017, acréscimo 18% superior
ao dos demais fornecedores de GLP, denotando flagrante oneração excessiva; que
em março de 2018 manifestou o desinteresse na continuidade do fornecimento,
mas a ré cobrou o pagamento de multa contratual de R$76.350,00 com base na
cláusula 7.3 do contrato, e R$15.496,68 a título de indenização da cláusula 6.2;
que o motivo da rescisão é de culpa da ré que praticou preços e reajustes abusivos,
sendo, portanto, indevida qualquer multa; que a cláusula 7.3 já foi declarada
abusiva por este Egrégio Tribunal, por ferir a boa-fé objetiva; e, alternativamente,
pede a redução da multa da cláusula 7.3.
Ausente respostas (fl. 143).
É o relatório.
O recurso da autora merece parcial acolhimento.
As partes celebraram contrato de fornecimento de gás
liquefeito de petróleo (GLP), por meio do qual a autora se comprometeu a adquirir
a quantidade mensal de 2.500kg de GLP, com exclusividade. Ocorre que, segundo
narrado na petição inicial, em decorrência de aumentos abusivos e unilaterais no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
preço, a autora, em março de 2018, optou pela rescisão do contrato. Nesse
contexto, foi cobrado da autora multas contratuais pela conclusão antecipada do
contrato.
A ré, por sua vez, contestou a alegação de aumentos abusivos,
defendendo que os repasses de preço estão previstos no contrato, e afirmando que
a autora deixou de consumir o gás fornecido em dezembro de 2017, e não em
março de 2018, que corresponde a contranotificação apresentada pela autora
referente à cobrança de multas.
O pedido declaratório de inexigibilidade das multas foi
afastado pela respeitável sentença, de modo que a autora recorre, visando à
reforma da respeitável sentença.
E, de fato, em que pese a fundamentação da respeitável
sentença, o feito merecia solução parcialmente diversa.
De pronto, não prospera a alegação de que o contrato seria
inválido, havendo cláusula leonina,
É certo que, que o disposto no artigo 489 do Código Civil
aponta como nulo o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio
exclusivo de uma das partes a fixação do preço.
Entretanto, na hipótese em análise, o preço não varia
conforme o bel-prazer da fornecedora do gás. Ao invés disso, a cláusula 3.1.1, de
reajuste do preço, dispõe que Considerando a atual estrutura de distribuição de
derivados de petróleo no país, que poderá implicar na alteração de custos de
matéria-prima e dos demais componentes do preço do GLP, bem como acréscimo
de novos itens na composição dos preços não previstos nesta data, a
VENDEDORA repassará essas alterações ao preço final ora pactuado (fls. 29).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como se observa, o preço não foi deixado ao arbítrio de uma
das partes. Na realidade, o reajuste foi determinando em consonância com eventos
futuros especialmente aqueles relacionados aos insumos necessários para o
fornecimento do gás. Não há que se falar, portanto, em nulidade da avença.
Além disso, consoante já decidido por esta Colenda Câmara,
a forma do repasse de preço praticado pela ré é lícito, porque previsto em contrato,
cujos termos foram objeto de anuência da adquirente:
FORNECIMENTO DE GASES E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO

Pretensões de rescisão do contrato, declaração de
nulidade de cláusula contratual, restituição de
valores e cobrança de multa julgadas parcialmente
procedentes Inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor ao caso
Decurso do prazo
prescricional não reconhecido
Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
Previsão de
cobrança de consumo mínimo que não se tem por
abusiva, a despeito do que a cobrança abrange
apenas o consumo efetivo
Abusividade na
aplicação dos índices de reajustes de preços não
constatada, pois de acordo com os termos do
contrato Falta de justificativa para cobrança de
16 alugueis anuais a título de locação dos
equipamentos e despesas acessórias Restituição
corretamente
definida,
de
forma
simples

Apelações não providas. (TJSP; Apelação Cível
1011637-11.2014.8.26.0625;
Relator
(a):
Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
04/12/2018)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO
DE GÁS
PERÍCIA CONTÁBIL VÁLIDA

DISPENSÁVEL A PRESENÇA DE ASSISTENTE
TÉCNICO
-
VIOLAÇÃO
DA
FORMA
DE
REAJUSTE - OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO
NOS TERMOS DO CONTRATO - APELAÇÃO NÃO
PROVIDA.
(TJSP;

Apelação
Cível
1002109-58.2017.8.26.0071; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2018; Data de Registro:
30/01/2018)
E também deste Egrégio Tribunal:
Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).
Ação visando a declaração de inexigibilidade de
débito e reparação do dano moral. Reajuste do
preço do quilograma do gás considerado abusivo
pela compradora. Repasse do aumento do preço do
combustível pela fornecedora do GLP. Possibilidade. Rescisão do contrato pela
compradora desautorizado. Multa contratual e
indenização exigíveis. Regularidade da inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral
afastado. Recurso da Ré provido e desprovido o da
Autora.

(TJSP;
Apelação
Cível
1011623-59.2017.8.26.0451; Rel. Pedro Baccarat;
36a Câmara de Direito Privado; j. 21/03/2019)
(realce não original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Compra e venda. Fornecimento de gás (GLP).
Inaplicabilidade do CDC. Produto que constitui
insumo para implementar a atividade empresária da
requerente. Ausência de abusividade na cláusula
que prevê o reajuste do preço. Repetição de indébito
julgada
improcedente.
Sentença
mantida.
Honorários majorados. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001471-31.2016.8.26.0145;
Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1a
Vara; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de
Registro: 20/08/2019)
Ademais, o contrato foi firmado com prazo determinado
(cláusula 2.1, de fl. 28), sobrevindo a incontroversa rescisão antes do termo final.
A alegada majoração dos preços sem justificativa não era motivo suficiente para a
extinção do vínculo contratual, tendo em vista que, como mencionado
anteriormente, o reajuste estava autorizado no contrato.
Em suma, a alegação de que a rescisão se deu devido aos
aumentos abusivos não prospera, bem como não se vislumbra culpa da ré a
justificar o afastamento das multas cobradas, vez que foram violadas cláusulas
contratuais a justificarem sua imposição.
Afastada a ilegalidade dos aumentos de preço praticados, nota-
se do recurso que não se questiona a legalidade da multa prevista na cláusula 6.2,
mas sim a da cláusula 7.3, bem como a necessidade de sua redução, caso mantida.
Com efeito, não havendo justificativa válida, a rescisão pela
autora autorizava mesmo a incidência da multa contratual. Nesse sentido a
jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).
Ação visando a declaração de inexigibilidade de
débito e reparação do dano moral. Reajuste do
preço do quilograma do gás considerado abusivo
pela compradora. Repasse do aumento do preço do
combustível pela fornecedora do GLP. Possibilidade. Rescisão do contrato pela
compradora desautorizado. Multa contratual e
indenização exigíveis. Regularidade da inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral
afastado. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1100592-02.2018.8.26.0100; Relator (a):
Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de
Registro: 13/08/2019)
Ação ordinária de inexigibilidade de débito

Contrato de prestação de serviços de fornecimento
de gás (GLP) Preliminar de nulidade da sentença
afastada A sentença não é extra petita - Rescisão
contratual se deu por culpa da autora por quebra da
exclusividade
Multa devida
Abusividade dos
reajustes dos preços do gás não verificada

Sentença mantida
Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1088647-23.2015.8.26.0100;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III
- Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2016; Data de Registro: 23/09/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Porém, considerando o disposto no artigo 413 do Código
Civil, é de rigor a redução do valor da cláusula penal.
Nos termos da cláusula 7.3 do contrato firmado entre as
partes, A parte que der causa à rescisão do contrato, em razão de inadimplemento
de qualquer cláusula contratual, bem como entre em processo de falência,
recuperação judicial e/ou insolvência, ficará obrigada a pagar à parte inocente, a
título de multa, o valor correspondente a soma dos valores constantes nas últimas
6 (seis) notas fiscais emitidas pela VENDEDORA à COMPRADORA ou o valor
correspondente a 6/12 (seis doze avos) do volume anual contratado, prevalecendo
o que for maior, valendo para tanto este contrato como título executivo.(fl. 31).
Entretanto, ela deve ser reduzida.
Isso porque a redução equitativa da cláusula penal não é mera
faculdade colocada à disposição do juiz, como ocorria na disciplina do Código
Civil de 1.916. Na legislação vigente, o artigo 413 do Código Civil impõe ao
magistrado o dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido cumprida em
parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
Nesse sentido, leciona HAMID CHARAF BDINE JR:
Diversamente do que estabelecia o art. 924 do CC
revogado, o dispositivo é incisivo: o juiz tem o
dever, não a possibilidade de reduzir, ao contrário
do que constava do diploma legal revogado.
(Código Civil Comentado, Cezar Peluso (coord ),
Manole, 2016, p. 422/423) (sem grifos no original)
E como esclarece GIOVANNI ETTORE NANNI, A
primeira hipótese consagrada no artigo é na ocasião em que a obrigação
principal tiver sido cumprida em parte. É particularmente ligada à pena
convencional compensatória, em que se preestipula o montante devido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
episódio de inadimplemento absoluto da prestação. Caso o devedor tenha
adimplido fragmento dela, gerando utilidade ao credor, deixando depois de
executar a avença, não é justo que seja obrigado a arcar com a cláusula penal em
sua integralidade (in Giovanni Ettore Nanni (coord.), Comentários ao Código
Civil Direito privado contemporâneo, São Paulo, Saraiva Educação, 2019, p.
678) (grifo não original).
Trata-se de um dever porque, a despeito de estar inserida no
âmbito da autonomia privada das partes, a cláusula penal não pode servir a
propósito abusivo que possa ensejar enriquecimento sem causa, sendo autorizado
seu controle pelo judiciário.
A propósito, lecionam CRISTIANO CHAVES DE
FARIAS e NELSON ROSENVALD:
Como reflexo do princípio Constitucional da
proporcionalidade, será um dever do magistrado
adequar a cláusula penal à realidade dos fatos,
preservando a isonomia material entre as partes e o
sinalagma contratual, eis que a missão de qualquer
contratante é preservar os direitos fundamentais da
contraparte (Direito das Obrigações, 4a ed.,
Lumen Juris, 2009, p. 538)
Portanto, a redução da multa contratual, com fundamento no
artigo 413 do Código Civil, não implica violação ao princípio da pacta sunt
servanda.
No caso, a ré pretendeu a condenação da autora ao pagamento
de multa pelo descumprimento do contrato, no valor de R$76.350,00
(sublinhando, novamente, que está se discutindo apenas a cláusula 7.3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contudo, verifica-se que a obrigação foi cumprida em parte
pela autora.
Verifica-se que o contrato foi assinado em março de 2016
(fls. 26/32), pelo prazo de 60 meses.
E, embora a autora afirme que notificou a rescisão à ré em
março de 2018; nota-se que o documento de fls. 33/34 trata-se de
contranotificação a uma notificação da ré noticiando o descumprimento contratual
e cobrando as multas discutidas. Assim, não sendo verossímil a alegação da autora
de que a rescisão ocorreu em março de 2018; de rigor adotar a versão da ré de que
houve consumo apenas até dezembro de 2017, deixando de consumir em janeiro
de 2018.
Logo, o que se concluiu, é que a autora cumpriu suas
obrigações contratuais até dezembro de 2017, quando havia ainda 38 meses de
vigência do negócio, ou seja, pouco mais da metade do contrato.
Acresce que a apelada não demonstrou ter suportado
prejuízos em razão da resolução do contrato, além do ressarcimento dos
investimentos realizados. De fato, por se tratar de contrato de trato sucessivo, o
término antecipado do fornecimento de gás não é capaz de causar relevante
prejuízo à apelada, que poderá comercializar o produto a outros consumidores.
Portanto,
o
valor
cobrado
pela
multa
mostra-se
manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.
Verificados os pressupostos legais do artigo 413 do Código
Civil, cabível a redução equitativa da cláusula penal, para que seja proporcional ao
efetivo descumprimento da autora.
Segundo NELSON NERY e ROSA MARIA ANDRADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
NERY, Além da análise da proporcionalidade entre o valor da pena e o prejuízo
causado, devem ser buscados outros critérios da pena pelo juiz, como, por
exemplo, o grau de culpa, a função social do contrato e a base econômica em que
foi celebrado (Código Civil Comentado, 4a ed., RT, SP, p. 402).
Também neste sentido:
Apelação.
Ação
monitória.
Contrato
de
fornecimento de gás GLP. Consumo mínimo mensal
estabelecido. Contrato de trinta e seis meses com
cláusula de renovação automática por igual
período. Rescisão motivada pela Ré por ausência de
consumo. Cobrança da multa compensatória pela
rescisão antecipada que tem a função de prefixação
de perdas e danos. Relação de consumo que não
afasta a sua incidência. Ausência de abusividade.
Valor da multa realizado proporcionalmente ao
período restante para o término do contrato.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação no
1029326-16.2017.8.26.0576; Rel. L. G. Costa
Wagner; 34a Câmara de Direito Privado; j. em
22/05/2019) (realce não original).
APELAÇÃO. Ação de cobrança
Contrato de
fornecimento de gás (GLP) a condomínio residencial, rescindido unilateralmente pelo
consumidor Valor do produto remanescente nos
vasilhames devolvidos Reconvenção Multa pela
resilição antecipada do contrato
Sentença de
procedência do pedido inicial e do reconvencional
Recurso
do
autor.
CLÁUSULA
PENAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Possibilidade
Fornecimento de gás estipulado
pelo prazo de 48 meses, com renovação automática
e sucessiva por igual prazo Relação iniciada em
30/06/2008,
rescindida
unilateralmente
pelo
consumidor em julho de 2015 Prazo do contrato
que constitui um dos cernes do equilíbrio contratual
Sinalagma rompido, a ensejar aplicação da
cláusula penal
Alegado desconhecimento dos
termos do contrato assinado, com firma reconhecida
em cartório Impossibilidade Repasse do reajuste
do preço do combustível previsto em contrato

Valor da multa, no entanto, que comporta redução
Proporcionalidade ao cumprimento parcial do
contrato
Inteligência do art. 413 do CC

Condenação do autor reduzida. Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação no
1017347-57.2016.8.26.0361; Rel. Helio Faria; 18a
Câmara de Direito Privado; j. em 24/07/2018)
(realce não original).
E, ainda: TJSP; Apelação no 1014037-95.2018.8.26.0224;
Rel. Adilson de Araujo; 31a Câmara de Direito Privado; j. em 19/08/2019;
TJSP; Apelação no 1011606-91.2017.8.26.0008; Rel. Luis Fernando Nishi; 32a
Câmara de Direito Privado; j. em 13/05/2019.
Diante disso, consideradas as circunstâncias do caso e os
termos do negócio jurídico firmado entre as partes, notadamente, o valor do
contrato e a culpa da autora em sua resolução, bem como os prejuízos suportados
pela apelada; o valor da multa deve ser reduzido proporcionalmente ao período
restante para o término do contrato.
Ou seja, faltando ser cumprido 63% do negócio (38 dos 60

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
meses), este deve ser o percentual da multa a ser cobrado (63% do valor
correspondente à soma dos valores constantes nas últimas 6 (seis) notas fiscais
emitidas ou do valor correspondente a 6/12 (seis doze avos) do volume anual
contratado, nos termos da cláusula 7.5), valor que se mostra condizente com a
natureza do negócio e suficiente para compensar a apelada pelo término
antecipado do contrato, sem permitir seu enriquecimento sem causa.
Por fim, com o parcial provimento do recurso, redistribuo as
verbas de sucumbência, devendo a autora arcar com 70% das custas e despesas
processuais e a ré, com 30% de tais verbas. Ambas deverão pagar honorários ao
advogado da parte contrária, na proporção acima, sobre o valor da causa
atualizado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora